Tribunal: TJBA
Processo: 8080262-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080262-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA JEANE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DATA ANTERIOR. CONSUMIDOR. BOA FÉ REQUESITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIDO NO PONTO. 1. A jurisprudência atual e consolidada no STJ se estabeleceu no sentido de que existente prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sendo, portanto, necessária a suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo daquela ou pelo prazo máximo de um ano, o que primeiro ocorrer, ex vi do disposto no art. 313, inciso V, alínea "a" e § 4º do CPC. 2.
Para que seja configurada a prejudicialidade externa, capaz de suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080262-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RITA JEANE OLIVEIRA SANTOS
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do relator.

Salvador, .